Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA PROGRESSIVA. EXCEPCIONALIDADE DEVE SER VERIFICADA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária requerida em razão de doença não considerada grave.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a realização de nova perícia no Instituto Médico Legal é necessária para a adequada reanálise do pedido de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. A existência de indícios de severo agravamento do quadro clínico do recorrente, revelados em laudos médicos particulares (portador de doença rara e progressiva, dependente de cuidador para a realização de atividades básicas da vida diária e incapacidade laboral reconhecida pelo INSS), após dois anos da realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal, autoriza realização de nova perícia médica oficial, a fim de viabilizara análise do pedido de prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.